Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO EDUCACIONAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PARTICULARIDADES GEOGRÁFICAS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que rejeitou a alegação de incompetência territorial suscitada em execução de título extrajudicial proposta pelo SESC/DF. A agravante sustenta que, por se tratar de relação de consumo, deveria ser aplicada a regra do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, com remessa dos autos para a circunscrição judiciária de seu domicílio atual, em Samambaia. O juízo de origem fixou a competência com base no endereço da contratante à época da celebração do contrato educacional e da prestação dos serviços, situado no Gama/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mudança de domicílio da consumidora, após a celebração do contrato, justifica a modificação da competência territorial para o processamento da execução, à luz do art. 101, I, do CDC e da tese firmada no IRDR no 17 do TJDFT, ou se prevalece o foro originalmente fixado com base na regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial se fixa no momento da propositura da demanda e permanece estável ao longo do processo, nos termos do art. 43 do CPC, salvo nas hipóteses de competência absoluta expressamente previstas.
4. A alteração do domicílio da parte ré após a contratação não afasta, por si só, a aplicação da regra da perpetuatio jurisdictionis, especialmente quando não demonstrado prejuízo efetivo ao exercício da ampla defesa ou ao acesso à justiça.
5. A peculiaridade geográfica e administrativa do Distrito Federal — com circunscrições judiciárias próximas e sistema judiciário unificado — afasta a caracterização de óbice relevante ao acesso à jurisdição, não havendo afronta ao princípio da facilitação da defesa do consumidor.
6. A assistência jurídica integral e gratuita prestada pela Defensoria Pública à executada assegura a plena efetividade da sua representação técnica, afastando a tese de prejuízo decorrente da manutenção do feito no foro do Gama/DF.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a aplicação da regra protetiva do CDC deve ser compatibilizada com a necessidade de estabilidade e racionalidade processual, sob pena de se instaurar uma competência itinerante, incompatível com o ordenamento jurídico.
8. A dúvida quanto ao real domicílio atual da parte, com indícios de residência em Santa Maria/DF, reforça a pertinência da regra da perpetuatio jurisdictionis para evitar manobras processuais e promover segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alteração de domicílio do consumidor após a celebração do contrato não afasta a regra da perpetuatio jurisdictionis quando fixada a competência no foro da contratação e da prestação do serviço.
2. A aplicação do art. 101, I, do CDC deve observar as peculiaridades do Distrito Federal, cuja divisão territorial não compromete o acesso à justiça.
3. A mera alegação de domicílio diverso, desacompanhada de prova de prejuízo efetivo, não justifica a redistribuição do feito, especialmente quando a parte está assistida pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 43, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, IRDR no 17; TJDFT, Acórdão 2034657, 0716916-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, j. 18.08.2025, DJe 01.10.2025.